Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750522-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA SIMAO VAZ REZENDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (no valor de R$ 108.729,24), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.000,00, todavia, manter bloqueado o saldo remanescente, no valor de R$ 7.922,01. A agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado não está sujeito à constrição, seja por sua natureza salarial (comissão de corretagem), seja pelo fato de estar depositado em conta poupança. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja liberada a quantia bloqueada e, no mérito, reconhecida a sua impenhorabilidade. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável, independentemente do tipo de conta em que se encontre depositado. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Além disso, os contratos juntados indicam que a verba penhorada tem natureza salarial (ID 73880880 e seguintes do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada na conta poupança da agravante. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator